Tribunal: STF
Processo: RE 256103
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
ARTS. 201, § 2º, E 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 41, II, DA LEI Nº 8.213/91: CONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiram os agravantes abalar os
fundamentos da decisão agravada e dos precedentes nela
referidos.
2.      Aliás, em caso análogo, a 1a. Turma desta Corte
no julgamento do RE nº 231.412-RS, rel. Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJU de 10.6.1999, assim decidiu:
        "EMENTA: Previdenciário: reajuste inicial
de benefício concedido nos termos do art. 202,
caput, da Constituição Federal:
constitucionalidade do disposto no art. 41, II,
da L. 8213/91.
        Ao determinar que "os valores dos
benefícios em manutenção serão reajustados, de
acordo com as suas respectivas datas, com base
na variação integral do INPC", o art. 41, II, da
L. 8213/91 (posteriormente revogado pela L.
8542/92), não infringiu o disposto nos arts.
194, IV, e 201, § 2 , CF, que asseguram,
respectivamente, a irredutibilidade do valor dos
benefícios e a preservação do seu valor real: se
na fixação da renda mensal inicial já se leva em
conta o valor atualizado da média dos trinta e
seis últimos salários de contribuição (CF, art.
202, caput), não há justificativa para que se
continue a aplicar o critério previsto na Súmula
260 do extinto Tribunal Federal de Recursos ("no
primeiro reajuste do benefício previdenciário,
deve-se aplicar o índice integral do aumento
verificado, independentemente do mês de
concessão")."
3.      Adotados os fundamentos deduzidos no precedente
referido, o agravo resta improvido.